Tribunal: TJMT
Processo: 1011772-52.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011772-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), WAGNER FIGUEIREDO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 009.764.651-24 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.042.694/0001-00 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRACONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, diante do inadimplemento e da constituição em mora, tendo o agravante alegado ausência de notificação válida, abusividades contratuais e requerido gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora exige o efetivo recebimento da notificação extrajudicial; (
ii
) estabelecer se é possível analisar, em sede de agravo de instrumento, alegações de abusividade contratual não apreciadas na origem; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária prescinde do recebimento da notificação extrajudicial, sendo suficiente o envio ao endereço indicado no contrato, conforme o Tema 1.132 do STJ.

4. O envio regular da notificação ao endereço contratual supre a exigência legal, ainda que a correspondência seja devolvida, desde que demonstrado o encaminhamento adequado.

5. A decisão agravada observa os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 ao reconhecer contrato válido, inadimplemento e constituição em mora.

6. Alegações de abusividade contratual, como capitalização de juros e venda casada, demandam dilação probatória e prévia análise pelo juízo de origem, sendo inviável sua apreciação sob pena de supressão de instância.

7. O agravo de instrumento possui cognição limitada e não comporta análise originária de questões não enfrentadas anteriormente.

8. A manutenção da liminar se justifica diante do risco de deterioração ou ocultação do bem alienado fiduciariamente.

9. A documentação apresentada demonstra a hipossuficiência econômica do agravante, evidenciando ausência de renda estável e capacidade contributiva, o que autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

10. A garantia constitucional de acesso à justiça impõe o deferimento do benefício quando comprovada a incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se comprova com o envio da notificação ao endereço do devedor, sendo desnecessário o seu recebimento.

2. O agravo de instrumento não admite análise de matérias não apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância.

3. A gratuidade da justiça deve ser concedida quando demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 2º, §2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011772-52.2026.8.11.0000

WAGNER FIGUEIREDO DO
ESPIRITO
SANTO X TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WAGNER FIGUEIREDO DO ESPÍRITO SANTO, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1000019-02.2026.8.11.0032, ajuizada por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., que deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, diante da comprovação do inadimplemento e da constituição em mora do devedor .

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada é indevida, ao argumento de inexistência de constituição válida em mora, em razão do não recebimento da notificação extrajudicial, bem como da presença de abusividades contratuais, especialmente quanto à capitalização diária de juros sem indicação da taxa e à alegada venda casada de seguro.

Aduz, ainda, comportamento contraditório da instituição financeira e pugna pela concessão da justiça gratuita, além da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente revogação da liminar de busca e apreensão.

Foi deferido parcialmente o pedido recursal, apenas para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais (ID. 356818886).

Em contraminuta, a agravada defende o não provimento do recurso, sustentando a regularidade da contratação, a inadimplência incontroversa do agravante e a inexistência de abusividade nos encargos pactuados, além da presença dos requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão (ID. 359715354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a legalidade da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, sob o argumento de ausência de constituição válida em mora, bem como da existência de supostas abusividades contratuais.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora, em contratos garantidos por alienação fiduciária, prescinde do efetivo recebimento da notificação extrajudicial, sendo suficiente o seu envio ao endereço indicado no contrato, nos termos do Tema 1.132.

Nesse contexto, verifica-se que a parte agravada demonstrou a existência do contrato de alienação fiduciária, bem como a constituição em mora do devedor mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do pacto, o que se mostra suficiente, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 (ID. 354370853, p. 36-40).

Outrossim, o fato
da
correspondência ter sido devolvida
(pelo motivo “não existe o número”)
não tem o condão de afastar a mora, desde que demonstrado o regular encaminhamento ao endereço fornecido pelo devedor, como ocorre na hipótese.

Nesse sentido, a decisão agravada observou os requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, ao reconhecer a existência de contrato válido, inadimplemento e constituição formal em mora (ID. 354370853, p. 64-66).

No tocante às alegações de capitalização diária de juros sem indicação da taxa e à suposta venda casada de seguro, verifica-se que tais matérias demandam exame aprofundado do conteúdo contratual e das circunstâncias da contratação, além de não terem sido objeto de apreciação pelo juízo de origem.

Por conseguinte, a análise dessas questões, neste momento processual, implicaria indevida supressão de instância, sobretudo porque o agravo de instrumento possui cognição limitada, devendo restringir-se ao exame da decisão impugnada.

Dessa forma, o agravo de instrumento possui cognição limitada, devendo restringir-se ao exame da decisão impugnada, não se prestando à análise originária de questões que demandam dilação probatória ou que não tenham sido previamente enfrentadas.

Ademais, eventual suspensão da medida liminar poderia acarretar prejuízo à parte credora, diante do risco de deterioração ou ocultação do bem, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, observa-se que o agravante juntou documentação contemporânea apta à análise do pleito, consistente em extratos bancários recentes, bem como consulta à Receita Federal indicando a ausência de declaração de imposto de renda nos últimos exercícios (ID. 355107393 e 355107394).

Tais elementos evidenciam, em análise perfunctória, que o recorrente exerce atividade de natureza informal, sem demonstração de renda estável ou patrimônio relevante, circunstância que revela fragilidade econômica e ausência de liquidez imediata.

Ademais, a ausência reiterada de declaração de imposto de renda constitui indicativo objetivo de baixa capacidade contributiva, reforçando a alegada hipossuficiência.

Nesse contexto, a capacidade econômica meramente presumida não se confunde com disponibilidade financeira efetiva, devendo prevalecer a garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, da CF).

Diante disso, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para conceder a gratuidade da justiça ao agravante, mantendo, no mais,
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026